Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pela seguradora litisdenunciada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito entre o veículo da requerida e a motocicleta conduzida pelo autor. O autor busca a majoração dos danos morais, estéticos e materiais (lucros cessantes). A seguradora litisdenunciada requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para cobrar o conserto da motocicleta e a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade no recurso do autor;
(ii) examinar eventual inovação recursal quanto à ampliação do período de lucros cessantes;
(iii) definir a legitimidade ativa do autor para pleitear o conserto da motocicleta;
(iv) analisar a possibilidade de majoração das indenizações por danos materiais, morais e estéticos;
(v) verificar a responsabilidade da seguradora litisdenunciada quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso do autor apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença e permite compreender o inconformismo quanto à fixação dos valores indenizatórios, atendendo aos arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC.
4. Não se conhece do pedido de extensão do período de pagamento dos lucros cessantes, por se tratar de questão nova não ventilada na petição inicial, em afronta ao art. 1.013, §1o, e ao princípio da adstrição (art. 141, CPC).
5. O condutor do veículo acidentado tem legitimidade para pleitear indenização por danos materiais, ainda que não seja o proprietário, quando comprova posse e prejuízo decorrente do evento danoso.
6. Mantém-se o valor fixado na sentença quanto aos lucros cessantes, considerando a renda comprovada do autor até o desligamento da plataforma de entregas. O pagamento deve observar o período de incapacidade para o trabalho, não se admitindo extrapolação temporal nem renda não demonstrada, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.
8. Mantém-se o valor de R$ 15.000,00 a título de danos estéticos, em conformidade com a gravidade das lesões e o laudo pericial que apontou dano estético, permanente e visível.
9. A seguradora litisdenunciada resistiu à lide principal ao impugnar a legitimidade do autor para cobrança dos danos materiais, devendo arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
10. Ausentes elementos que demonstrem dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos, não se reconhece litigância de má-fé (CPC, art. 80).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do autor conhecida em parte e, na parte conhecida, negado provimento. Apelação da seguradora litisdenunciada conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença é suficiente para afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Constitui inovação recursal o pedido formulado pela primeira vez em apelação, vedado pelo art. 1.013, §1o, do CPC.
3. O condutor do veículo acidentado possui legitimidade para pleitear indenização por danos materiais, ainda que não seja o proprietário.
4. A indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito ou valor irrisório.
5. A seguradora litisdenunciada que resiste à lide principal responde pelos honorários de sucumbência.
6. A ausência de dolo ou alteração intencional da verdade dos fatos afasta a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 1.013, §§1o e 2o; 85, caput e §11; 141; 373, I; 80.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1694101, 0702222-57.2021.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/04/2023, DJe 05/05/2023.
TJDFT, Acórdão 1376921, 0711912-27.2018.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/10/2021, DJe 20/10/2021.
STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.